Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. ÔNUS PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da existência da relação locatícia verbal entre os litigantes necessária à ação de despejo e condenação do réu ao pagamento dos locativos em atraso.
2. A Ação de Despejo, preconizada pela Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, tem como pressuposto necessário a comprovação da relação locatícia havida entre as partes.
3. O contrato de locação na forma verbal é admitido no ordenamento jurídico pátrio, contudo, mostra-se imperiosa um mínimo de provas que demonstrem esse tipo de ajuste.
4. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito.
4.1. In casu, o autor não se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de um contrato verbal de locação, a fim de subsidiar o presente feito fundado na Lei 8.245/1991, de modo que se mostra correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.